Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Alegam os embargantes que o acórdão apresenta erro material ao condenar o recorrente vencido no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação quando a sentença apenas condenou os embargantes em obrigação de não fazer.
3. Assiste razão aos embargantes. Dessa forma, necessário sanar o erro material e retificar a parte dispositiva do acórdão, de modo que dela conste a seguinte redação: “RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita”.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.